Tribunal: STF
Processo: HC 265938
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de furto simples. Tentativa. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes e Reincidência. 05 Condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos César Caputo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.445 (evento 14).

O paciente foi condenado à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II do Código Penal (evento 2, fls. 14-21).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que as instâncias anteriores se limitaram “a afirmar que a reincidência do paciente impediria automaticamente o reconhecimento da insignificância, sem examinar o fato concreto, sem avaliar o valor irrisório dos bens, sem considerar sua natureza alimentar, sem ponderar a ausência total de prejuízo”. Aduz que foram  preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Requer a absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 14):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação do agravante. 
2. A defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, argumentando que o agravante não é reincidente específico em delito patrimonial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, considerando a reincidência do agravante e a ausência de especificidade em delitos patrimoniais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O princípio da insignificância não é aplicável a casos de reincidência, especialmente quando há múltiplas condenações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 
6. A análise de critérios subjetivos, como a vida pregressa do agente, é essencial para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, na modalidade tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pois “tentou subtrair para si, 328 gramas de contra-filé e 376 gramas de queijo, bem como outros bens que guarneciam o estabelecimento comercial vítima, ..., somente não consumado por circunstancias alheias à sua vontade”.

O magistrado de primeiro grau, ao afastar o princípio da insignificância, fundamentou que, “embora o valor dos bens subtraídos - porção de carne e de mussarela - seja objetivamente baixo, o contexto fático e a condição pessoal do acusado impedem a incidência do referido postulado. Com efeito, o acusado é reincidente e possui diversos registros anteriores pela prática de crimes, circunstância que demonstra reiteração delitiva e reprovação social acentuada de sua conduta. No presente caso, não apenas há reincidência, como também se trata de acusado com histórico criminal que revela desrespeito continuado ao ordenamento jurídico. Além disso, a reprovabilidade da conduta não pode ser aferida exclusivamente pelo valor dos bens subtraídos, mas também pelas circunstâncias da ação e pelo grau de ofensividade ao bem jurídico tutelado” (evento 2, fls. 16-17).

O Tribunal de Justiça manteve a sentença condenatória e não reconheceu a atipicidade da conduta do ora paciente à seguinte consideração (evento 2, fl. 36):

“(...).
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade. 
Ora, se o Poder Judiciário entender pela irrelevância penal em casos semelhantes aos dos autos, por certo deixaria ao desamparo, divorciado de qualquer proteção, os bens de pequeno valor, e qualquer pessoa estaria autorizada a ingressar em estabelecimento comercial e se apropriar dos objetos de pequeno valor de seu interesse.
 Não fosse o bastante, o acusado é reincidente, sendo certo que o reconhecimento da atipicidade material da conduta não depende tão somente da análise de critérios objetivos, mas também do preenchimento de requisitos subjetivos, tais como a vida pregressa do agente, a teor da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Outrossim, o alegado estado de necessidade não foi demonstrado, pois sequer foi comprovado que o apelante era pessoa necessitada a ponto de ensejar o reconhecimento da mencionada causa excludente de ilicitude.
Convém ressaltar que ao reconhecimento do furto famélico deve ficar patente que o acusado tenha praticado o crime impelido pela fome e pela inadiável necessidade de se alimentar. 
Como se não bastasse, ele conta com péssimos antecedentes criminais, o que, por si só, demonstra claramente a reprovabilidade de sua conduta, tornando certo que faz da criminalidade seu meio de vida. 
A propósito, tal circunstância inviabilizou até mesmo o reconhecimento do privilégio, de sorte que não se pode falar em mínima ofensividade da conduta de pessoa recalcitrante na delinquência, o que representaria um verdadeiro incentivo à prática de crimes.”

Nesse prisma, o ato dito coator consignou que (evento 14):

“(...).
Extrai-se dos excertos supracitados que o Tribunal a quo entendeu da mesma forma desta Corte no sentido de que o instituto do princípio da insignificância é inaplicável para réu reincidente, destacando que no presente caso o agravante é multireincidente, mesmo que não específico. Confiram-se:
(...)
Como se observa neste feito, o agravante possui múltiplas condenações, restando assim evidenciada a impertinência de aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser mantida a apreciação fática realizada pelas instâncias ordinárias, sendo descabida incursão na seara probatória na estreita via do habeas corpus.”


Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “o acusado é reincidente e possui diversos registros anteriores pela prática de crimes, circunstância que demonstra reiteração delitiva e reprovação social acentuada de sua conduta. No presente caso, não apenas há reincidência, como também se trata de acusado com histórico criminal que revela desrespeito continuado ao ordenamento jurídico”, não tem lugar o princípio da insignificância. 

Ressalto, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 

Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 

Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:

 “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
(...) 
4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.
5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
(...)
7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)

Na hipótese, a pena-base restou fixada em 10 meses e 20 dias de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes (processo n° 0007321-33.2009.8.26.0047, 0008708-83.2009.8.26.0047, 0015100-46.2009.8.26.0077, 0001749-42.2005.8.26.0369). Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (processo n° 0000811-39.2017.8.26.0559), mantido inalterado o patamar fixado na primeira fase. Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 10 meses e 20 dias de reclusão. Diante dos maus antecedentes e reincidência do agente, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 

Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Carlos César Caputo.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tanabi/SP - Processo nº 1500627-88.2024.8.26.0615.

Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente